Tribunal: TJBA
Processo: 8038135-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038135-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: DERLINDA TELES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS LOBO BORGES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO processual civil. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. descontos indevidos em benefício previdenciário. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO. descabimento. razoabilidade. MANUTENÇÃO DO TETO. ART. 537, §1º, CPC. decisão mantida. recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038135-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO AGIPLAN S.A. e como agravada DERLINDA TELES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.